Tribunal: TJBA
Processo: 8049683-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049683-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: ISAMARA FREITAS NOVAES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C PEDIDOS LIMINARES DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2º OU 3º DO ART. 85 DO CPC, AINDA QUE O VALOR DA CAUSA SE REVELE ELEVADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ AO CASO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
.

AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8004304-46.2023.8.05.0110
,
da Comarca de Irecê, em que figura como AGRAVANTE, VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e, AGRAVADA, ISAMARA FREITAS NOVAES OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.